Tribunal: TJSP
Processo: 2058974-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – divergência de metragem de vaga de garagem - r. despacho saneador que afastou a alegação de decadência deduzida pela ré – insurgência – impossibilidade – não se trata de mera ação redibitória – ação de cunho indenizatório – compra de imóvel "ad corpus" – inaplicabilidade do prazo decadencial, devendo ser observado o prazo prescricional – incidência do prazo

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – divergência de metragem de vaga de garagem - r. despacho saneador que afastou a alegação de decadência deduzida pela ré – insurgência – impossibilidade – não se trata de mera ação redibitória – ação de cunho indenizatório – compra de imóvel "ad corpus" – inaplicabilidade do prazo decadencial, devendo ser observado o prazo prescricional – incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil – precedentes do TJSP e do E. STJ – despacho mantido – recurso não provido.